Tribunal: TJMT
Processo: 0007409-98.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007409-98.2012.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA OLINDA - CPF: 027.584.041-76 (EMBARGANTE), MARIA DO SOCORRO DE SOUZA OLINDA - CPF: 239.197.954-15 (EMBARGANTE), AIRTON RICHARD DA SILVA BORGES - CPF: 730.567.901-15 (EMBARGADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), FABIOLA DE SOUZA OLINDA (EMBARGADO), FABIO DE SOUZA OLINDA (VÍTIMA), PABLO DIEGO LOPES PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AIRTON RICHARD DA SILVA BORGES - CPF: 730.567.901-15 (EMBARGANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA OLINDA - CPF: 027.584.041-76 (EMBARGADO), MARIA DO SOCORRO DE SOUZA OLINDA - CPF: 239.197.954-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), AIRTON RICHARD DA SILVA BORGES - CPF: 730.567.901-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DEBORA GONCALVES VIEIRA ROSA PIMENTEL - CPF: 015.452.541-33 (ADVOGADO), DEBORA GONCALVES VIEIRA ROSA PIMENTEL - CPF: 015.452.541-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – CONCLUSÃO DOS JURADOS – PROCEDÊNCIA – VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– PROVA PRODUZIDA NA PRIMEIRA FASE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA
– INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – RECURSO REJEITADO
–
GENITORA DA VÍTIMA QUE NÃO PRESENCIOU OS FATOS E SOMENTE O ESCUTOU AO TELEFONE, SUPOSTAMENTE CONVERSANDO COM O EMBARGADO –
MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –
INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Portanto, no âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que já foi debatida no acórdão impugnado, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido, tampouco é cabível os aclaratórios com inovação de matéria, arguindo tese que não foi objeto do recurso de apelação criminal anteriormente manejado

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público
contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0007409-98.2012.8.11.0042, interposta contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal ao embargado Airton Richard da Silva Borges (id. 213527083).

No julgamento o recurso de apelação criminal foi,
por unanimidade,
provido
,
a fim de determinar que
Airton Richard da Silva Borges

seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
, restando prejudicado o recurso do
Ministério Público
(id. 275834850)
.

O embargante sustenta contradição do acórdão, pois, em tese, à primeira vista, vislumbrou a existência de provas produzidas em juízo, que foram utilizadas para formar a convicção do Conselho de Sentença e condenar o réu, notadamente o depoimento testemunhal da genitora da vítima, Maria do Socorro de Souza, narrativa que inclusive foi transcrita no referido acórdão. Entretanto, posteriormente, sustentou que
“[...] a condenação do acusado se fundamentou exclusivamente em elementos informativos auferidos durante as investigações, à míngua de prova efetivamente produzida sob o crivo do contraditório judicial, daí por que se impõe reconhecer que o veredicto contrariou a evidência dos autos [...]”
.

Assevera, nesta via recursal, que ao reconhecer a existência de prova judicializada que corrobora a tese acolhida pelo Tribunal do Júri e, ainda assim, anular o julgamento sob o argumento de que a decisão condenatória foi baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitiva e foi manifestamente contrária às provas dos autos – desconsiderando o referido depoimento testemunhal prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, tem-se que o acórdão recorrido padece de contradição e omissão .

Forte nestes argumentos, objetiva o acolhimento dos embargos, para “reformando-se o acórdão objurgado e mantendo-se a decisão proferida pelo egrégio Tribunal do Júri, o que vem ao encontro do princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal...” (id. 277578892).

Nos termos da certidão de id. 280830357, o recurso em epígrafe foi interposto tempestivamente.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista ao embargado
Airton Richard da Silva Borges
(id. 281158893).

Em contrarrazões Airton Richard da Silva Borges requereu o não acolhimento dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão que anulou o julgamento do Tribunal do Júri. Alternativamente requereu
“a absolvição do réu, ante o cumprimento superior a 9 anos da pena e a ausência de prova judicial suficiente da autoria, como medida de justiça e aplicação dos princípios da razoabilidade, intervenção mínima e dignidade da pessoa humana.”
(
sic
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público
contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0007409-98.2012.8.11.0042, interposta contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal ao embargado Airton Richard da Silva Borges (id. 213527083).

No julgamento o recurso de apelação criminal foi,
por unanimidade, provido,
a fim de determinar que
Airton Richard da Silva Borges
seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, restando prejudicado o recurso do
Ministério Público
(id. 275834850)
.

O embargante sustenta contradição e omissão do acórdão, pois, em tese, à primeira vista, vislumbrou a existência de provas produzidas em juízo, que foram utilizadas para formar a convicção do Conselho de Sentença e condenar o réu, notadamente o depoimento testemunhal da genitora da vítima, Maria do Socorro de Souza, narrativa que inclusive foi transcrita no referido acórdão. Entretanto, posteriormente, sustentou que
“[...] a condenação do acusado se fundamentou exclusivamente em elementos informativos auferidos durante as investigações, à míngua de prova efetivamente produzida sob o crivo do contraditório judicial, daí por que se impõe reconhecer que o veredicto contrariou a evidência dos autos [...]”
.

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O recurso de apelação criminal n. 0007409-98.2012.8.11.0042, ora embargado, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL
– TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOCORRÊNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – CONCLUSÃO DOS JURADOS – PROCEDÊNCIA – VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO.

A alegação de preclusão consumativa não procede, pois, a análise de indícios de autoria delitiva em sede de recurso em sentido estrito não esgota o exame de mérito sobre a decisão do Tribunal do Júri, que detém competência exclusiva para dirimir essas questões.

A decisão soberana do egrégio Conselho de Sentença só pode ser anulada quando divorciada das provas constantes dos autos. Se, todavia, optou por uma das versões, com lastro em elementos constantes nos autos, esta prevalece.

Consoante a atual orientação adotada por esta Corte Estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça, os processos da competência do Tribunal do Júri também estão sujeitos à regra do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, que proíbe condenações fundamentadas tão somente em elementos de informação obtidos durante as investigações, à míngua de prova efetivamente produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Prejudicado o recurso do Ministério Público.”

No corpo do acórdão consignou-se em relação a análise de provas produzidas nos autos processuais em relação a embargante que:

“... Pois bem.

No que concerne à materialidade delituosa, verifica-se do boletim de ocorrência n. 2012.91850, laudo pericial n. 1.9067.1.2012.26259-01, relatório policial, bem como dos depoimentos testemunhais.

Durante a sessão do Tribunal do Júri não foi ouvidas as testemunhas
, mas em atendimento ao pedido do Ministério Público, foi lido o depoimento de Pablo Diego Lopes Pereira no Inquérito, bem como veiculada a mídia contendo
a gravação do depoimento de Maria do Socorro de Souza em Juízo
. A pedido da defesa, foi veiculada a mídia de Fabiola de Souza Olinda da Silva. Os jurados não manifestaram interesse na leitura de peças processuais (id. 213527095).

No tocante a autoria embora o recorrente
Airton Richard da Silva Borges
negou a autoria delituosa em todas as fases da persecução penal.

A testemunha Pablo Diego Lopes Pereira, vulgo “Fubá”, apesar de durante a audiência de instrução ter alegado desconhecimento dos fatos, perante a Autoridade Policial relatou a ação criminosa:

“(...) Que conhecia a vítima Fábio de Souza Olinda há um mês antes do assassinato (...); Que a vítima era usuária e vendedora de drogas do tipo pasta base, cocaína e maconha; Que o declarante é usuário de maconha e cocaína bem como vendedor de pasta base de cocaína; Que a vítima era soldado do declarante, ou seja vendia droga para o declarante (...); Que passou cinquenta gramas de cocaína para a vítima ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais); Que a vítima conseguiria apurar cerca de R$ 2.000,00 (dois mil) reais com a venda de 50 gramas de cocaína; Que a vítima pagou ao declarante R$ 200,00 (duzentos reais) e ficou devendo o restante; Que o declarante passou então a cobrar os R$ 100,00 da vítima e a mesma dizia que não iria pagá-lo (...); Que cobrou os R$ 100,00 (cem reais) da vítima por três vezes; Que na terceira vez que cobrou a vítima foi quando a matou (...); Que estava em uma bicicleta de cor preta, sendo que na oportunidade portava uma pistola calibre 380 municiada; Que não viu a vítima pelo bairro então foi até a esquina da casa dela para ficar a espreita vendo se a mesma iria sair, para então cobrá-la; Que se encontrava na esquina da casa da vítima, quando a pessoa de “Janelinha” passou pelo declarante;
Que o declarante chamou o “Janelinha” para perguntar sobre a vítima, sendo que “Janelinha” lhe informou que vítima estava na casa dela (...); Que diante do fato do “Janelinha” ter falado para o declarante que a vítima estava em casa, o declarante passou o seu celular a “Janelinha” e pediu que ele ligasse para a vítima a fim de chamá-la para ir ao encontro do declarante, na esquina da casa dela
;
Que falou para “Janelinha” que iria cobrar a vítima e caso a mesma não pagasse a dívida de R$ 100,00 iria matá-la com a pistola 380 que portava, sendo que Janelinha lhe disse 'CÊ VAI MATAR ELE ENTÃO VAMOS VER SE VOCÊ VAI MATAR ELE MESMO
'; Que o declarante passou o seu celular para Janelinha e este ligou para vítima dizendo que era para ela levar drogas pra ele e para FELIPE (...); Que o declarante viu a vítima vindo em sua direção correndo e sorrindo, ao que então cobrou a dívida da vítima, mas naquela oportunidade a vítima ficou brava com o declarante e começou a xingá-la de safado; Que o declarante sacou a pistola que estava na cintura e efetuou três disparos em direção à vítima, mas errou o alvo nas três vezes (...); Que a vítima afastou uns três metros do declarante e então o declarante pediu o revólver 32 que Janelinha portava e com este revólver disparou cinco vezes contra a vítima, sendo que acertou quatro tiros na vítima errando apenas um tiro; Que os tiros atingiram a vítima na seguinte sequencia, no peito por duas vezes, pescoço e cabeça; Que a vítima caiu no chão sem vida (...)”.

A testemunha Maria do Socorro de Souza, genitora da vítima, em Juízo, confirmou seu depoimento prestado na fase inquisitorial, relatando o seguinte:

“estava deitada e ele estava lá fora, aí escutei o celular tocar, aí eu escutei ele falando 'Janelinha não, não sei o quê, eu não vou Janelinha', aí eu ainda sai fora e pedi pra ele não ir, ele falou 'Não mãe, não vou não!', aí eu sai, fui deitar, aí que eu sai fora ele tinha ido, aí em pouco tempo eu só escutei foi disparo (...)”. A informante contou ainda que conhecia o denunciado do bairro mesmo, “(...) porque ele já tinha atirado nele uma vez, no meu filho Fábio (...) porque ele me falou que era ele, falou que estava chamando ele pra sair de casa (...) não demorou muito não, só escutei foi pipoco (...) foi mais ou menos seis (...) a vizinha que morava na esquina foi me avisar correndo (...) que tinham matado ele (...) quem matou Fábio foi Willian e Dodô (...) o Janelinha ligou né? (...) e eles já estavam lá na esquina esperando”

Ademais, alega que a prova dos autos se fundamentou exclusivamente pelos elementos colhidos na fase de inquérito policial, sendo que
nenhuma testemunha compareceu ao plenário do júri, pelo que o julgamento seria manifestamente ilegal
, dada a inexistência de provas ou indícios mínimos da existência da qualificadora do artigo 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal.

Como mencionado, quando se trata de delitos dolosos contra vida (e aqueles a eles conexos), a soberania do Tribunal do Júri, constitucionalmente assegurada, faz com que a simples divergência na interpretação do conjunto probatório não seja suficiente para a cassação da sentença, exigindo-se a demonstração de que a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” à evidência dos autos, consoante a alínea “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Isso significa que, emanando do caderno processual duas hipóteses plausíveis a respeito dos fatos à luz do que produzido sob o crivo do contraditório – uma favorável, outra desfavorável ao acusado–, podem os jurados optar por qualquer uma delas, mesmo que isso implique, aos olhos do juiz togado, a preterição da versão alicerçada com maior segurança nos autos.

Nessa linha intelectiva, a cassação da sentença, pelo Tribunal de Justiça, somente será autorizada caso se constate que o veredicto está em absoluto descompasso com o acervo probatório.

Há ainda que se considerar o fato de que o artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe que o julgador fundamente sua decisão
“exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

A presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda, taxativamente, a condenação, inexistindo as necessárias provas, devendo o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo, que é constitucionalmente presumido inocente, sob pena de voltarmos ao total arbítrio.

Trata-se de um dos princípios basilares do Estado de Direito como garantia processual penal, visando à tutela da liberdade pessoal e possui quatro básicas funções: (a) limitação à atividade legislativa; (b) critério condicionador das interpretações das normas vigentes; (c) critério de tratamento extraprocessual como inocente em todos os seus aspectos; (d) obrigatoriedade de o ônus da prova da prática de um fato delituoso ser sempre do acusador.

Há a necessidade de o Estado-acusador comprovar a culpabilidade do indivíduo mediante o contraditório, que é constitucionalmente presumido inocente, vedando-se o odioso afastamento de direitos e garantias individuais e a imposição de sanções sem o Devido Processo Legal (2a T, HC 89.501, Rel. Min. CELSO DE MELLO), conforme pacífica e reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado
(HC 84580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009).

Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet.
(HC 73338, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 13/08/1996).

AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado . Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei no 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). (...) Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.
(HC 88875, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010).

Conquanto o Superior Tribunal de Justiça possua precedentes no sentido de que tal vedação não se aplica aos casos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri – uma vez que os jurados podem condenar até mesmo por íntima convicção –, a referida Corte Superior tem revisto tal posicionamento em julgados mais recentes, como se depreende da seguinte ementa:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO INDIRETO (HEARSAY) COLHIDO NA ESFERA POLICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AOS VEREDITOS CONDENATÓRIOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROPOSTA DE MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DESTE STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JÚRI.

1. Consoante o entendimento atual da Quinta e Sexta Turmas deste STJ, o art. 155 do CPP não se aplica aos vereditos do tribunal do júri. Isso porque, tendo em vista o sistema de convicção íntima que rege seus julgamentos, seria inviável aferir quais provas motivaram a condenação. Tal compreensão, todavia, encontra-se em contradição com novas orientações jurisprudenciais consolidadas neste colegiado no ano de 2021.

2. No HC 560.552/RS, a Quinta Turma decidiu que o art. 155 do CPP incide também sobre a pronúncia. Dessarte, recusar a incidência do referido dispositivo aos vereditos condenatórios equivaleria, na prática, a exigir um standard probatório mais rígido para a admissão da acusação do que aquele aplicável a uma condenação definitiva.

3. Não há produção de prova, mas somente coleta de elementos informativos, durante o inquérito policial. Prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos.

4. Consoante o entendimento firmado no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime.

5. Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP.

6. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2o, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (hearsay testimony), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada.

7. Recurso especial provido, para cassar a sentença e submeter o recorrente a novo júri”
(STJ, Recurso Especial n. 1.916.733/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 29.11.2021).

Além disso, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual decidiu, que os elementos de informação obtidos exclusivamente no curso do inquérito policial não são suficientes para lastrear um veredicto condenatório pelo Tribunal do Júri. Confira-se:

“EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS NOS AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL - ALMEJADA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO - SUBMISSÃO DO EMBARGANTE A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL - LEITURA A CONTRARIO SENSU DO ART. 593, INC. III, ALÍNEA D, DO CPP - OFENSA À NORMA DO ART. 155, CAPUT, DO CPP CONFIGURADA - VEREDICTO ANULADO - EMBARGOS PROVIDOS.

1. Segundo se extrai do disposto, a contrario sensu, no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, para que se repute legítima, não basta que a decisão dos jurados esteja em consonância com os elementos colhidos durante a investigação. É preciso que a conclusão dos jurados venha amparada em dados produzidos durante a instrução judicial ou plenária. Afinal, elas são as únicas etapas em que efetivamente se asseguram às partes, em especial ao acusado, as garantias constitucionais decorrentes do devido processo legal.

2. Logo, uma vez demonstrado que os jurados se valeram exclusivamente de atos do inquérito para formar sua convicção, e não em provas constantes dos autos, isto é, em elementos probatórios alvo de efetivo contraditório, resta nítida a violação à norma do art. 155, caput, do CPP e, por conseguinte, a existência de uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos”
(TJMT, Embargos Infringentes n. 160389/2014, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 4.2.2016; data da publicação: 22.2.2016).

Na espécie, constata-se que a condenação do acusado se fundamentou exclusivamente em elementos informativos auferidos durante as investigações, à míngua de prova efetivamente produzida sob o crivo do contraditório judicial, daí por que se impõe reconhecer que o veredicto contrariou a evidência dos autos.

Em nosso sistema acusatório, é incontroversa a obrigatoriedade de o ônus da prova ser sempre do Ministério Público e, portanto, para se atribuir definitivamente ao réu, qualquer prática de conduta delitiva, são imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova, o que não ocorreu na presente hipótese.

Nesse contexto, conclui-se que, conquanto emanem dos autos duas versões dos acontecimentos, apenas uma delas encontra respaldo na prova produzida em juízo, qual seja, a de que o apelante não foi o autor dos disparos que atingiram a vítima. Por sua vez, a outra hipótese, a saber, a de que o recorrente praticou o crime, encontra lastro tão somente em precários elementos de informação amealhados no inquérito, daí por que é necessário reconhecer que, ao acolherem essa tese e condenarem o réu, os jurados contrariaram a prova dos autos.

Portanto, o acusado deve ser submetido a novo julgamento, nos termos do § 3o do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, conheço do apelo e, em dissonância do parecer ministerial, dou-lhe
provimento
a fim de determinar que
Airton Richard da Silva Borges
seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, restando prejudicado o recurso do
Ministério Público
.

É como voto...”

Assim, na hipótese dos autos, observa-se que o acórdão deixou claro que durante a Sessão do Plenário do Júri não foi ouvida nenhuma testemunha, mas em atendimento ao pedido do Ministério Público, foi lido o depoimento de Pablo Diego Lopes Pereira no Inquérito, bem como veiculada a mídia contendo a gravação do depoimento de Maria do Socorro de Souza em Juízo. A pedido da defesa, foi veiculada a mídia de Fabiola de Souza Olinda da Silva.

Ainda, conforme transcrito a genitora da vítima não presenciou a ocorrência do crime, mas somente escutou o filho conversando ao telefone, supostamente, com o embargado.

Desta forma, não se tem nenhuma prova judicializada da autoria por parte do embargante, devendo ser anulado o julgamento, e ser submetido novamente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, verifica-se que a questão levantada traduz mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

Portanto, compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos (id. 277578892) com o acórdão recorrido (id. 275834850), é cristalino o descabimento dos Embargos de Declaração, eis que não há qualquer contradição ou omissão, sendo que os embargos objetivam rediscutir a matéria julgada, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013) – destaquei.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025